Tribunal: TJMT
Processo: 1030346-62.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR 19 (DEZENOVE) HORAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência.
2. Trata-se de recurso inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de sentença, a qual deu parcial procedência aos pedidos iniciais, para condenar a Recorrente ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da falha na prestação de serviços pela suspensão no fornecimento de energia pelo período de 19 (dezenove) horas.
3. A Recorrente busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os danos morais asseverando que não houve o cometimento de ato ilícito na suspensão do fornecimento de energia, visto que a suspensão no período indicado não configura falha na prestação de serviço.
4. A respeito do dano moral combatido, é certo que a suspensão do fornecimento de energia, sem a devida notificação e sem justificativa plausível para tanto, faz surgir o dever de indenizar, principalmente pelos apontamentos realizados pela exordial ao caso em concreto. Assim, não prosperam os argumentos recursais.
5. Suspensão no fornecimento de serviços essenciais é suficiente para configurar os danos, pois este se extrai pela verificação da conduta (dano in re ipsa).
6. Em igual sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. Evidenciado o ilícito da ré em não fornecer de forma adequada energia elétrica à residência da autora, cuja interrupção perdurou por 05 (cinco) dias, o que deve ser presumido como verdadeiro, diante a presunção de boa- fé da consumidora e ausência de prova em sentido contrário pela ré/apelante, uma vez que a concessionária ré só impugnou quatro dos sete protocolos informados pela apelante em sua inicial. Dano Moral caracterizada. Valor indenizatório arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. PROVIMENTO DO RECURSO”. (TJ-RJ - APELAÇÃO APL 00767325820168190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL - 17 VARA CIVEL - Relator: Antônio Carlos dos Santos Bitencourt – DJ: 20.03.2018 – vigésima sétima câmara cível consumidor – DP: 23.03.2018)”.
7. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
8. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030346-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RONALDO SILVA JARDIM - CPF: 365.185.811-15 (RECORRENTE), MAISA MARQUES PELETT - CPF: 008.678.091-32 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023